Tribunal: STF
Processo: ARE 1605227
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE PRECATÓRIO (EDITAL Nº 01/2020) COM DESÁGIO DE 40%. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEPRE EM 2021. IMPUGNAÇÃO DOS EXPROPRIADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO IPCA-E DESDE 2009. ACORDO VÁLIDO, MAS QUE NÃO PODE AFASTAR CRITÉRIO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RENÚNCIA LIMITADA A INCIDIR SOBRE VALOR DEVIDAMENTE APURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº  2237826-71.2025.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 13.10.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 100, §12, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “os Recorridos discordam dos cálculos realizados pelo DEPRE, a despeito de terem celebrado acordo para pagamento do seu precatório perante a Câmara de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo. [...] independentemente do índice utilizado, deve prevalecer a pactuação na forma em que feita.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da discussão não é a validade do acordo celebrado, mas se o pagamento realizado com fundamento no Edital nº 01/2020 com aplicação de deságio de 40% pode afastar a correta atualização do crédito-base segundo os critérios de correção monetária fixados pelo STF e pelo STJ. 
A controvérsia, portanto, não está em questionar a validade da avença, mas em reconhecer que a cláusula de quitação plena (item9.3 do Edital nº 01/2020) não pode ser interpretada como licença para homologar cálculos em desacordo com o que o Supremo Tribunal Federal já declarou ser inconstitucional. E, sob esse aspecto, a proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição) não abrange situações em que a execução da avença se dá em afronta à ordem pública constitucional. 
Portanto, não se pode pretender que cláusulas genéricas do edital afastem a aplicação obrigatória de precedentes vinculantes, sobretudo quando se trata de matéria de ordem pública, como é o caso da atualização monetária de créditos contra a Fazenda Pública, o que significa dizer que o deságio incide sobre o valor devido corretamente apurado, e não sobre base reduzida por índice declarado incompatível com a Constituição. 
[...]
Desse modo, ao determinar que a conta seja refeita sob a aplicação do IPCA-E desde 2009, a decisão agravada não afrontou o ato jurídico perfeito, mas assegurou a conformidade da execução à ordem constitucional. 
Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois preserva o acordo naquilo que lhe é essencial a renúncia de 40% , ao mesmo tempo em que garante que o cálculo-base sobre o qual incide essa renúncia seja elaborado segundo os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais obrigatórios.” (e-doc 5)

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz dos Temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da Repercussão Geral, admite a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele originalmente adotado pelas partes, especialmente quando há superveniência de entendimento vinculante sobre a matéria. Tal possibilidade subsiste desde que a obrigação não tenha sido integralmente extinta pelo pagamento, inexistindo, ainda, os pressupostos para a expedição de precatório complementar.
No caso concreto, não houve extinção da dívida pelo pagamento, estando o próprio valor da quitação ainda em discussão, justamente em razão da pretensão da agravante de aplicar juros já declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, não se verifica a alegada violação aos dispositivos constitucionais invocados na peça recursal.
Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014 - grifei)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014 - grifei)

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente